Tribunal: TJSP
Processo: 1011514-39.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Abusividade na cobrança de taxas de juros caracterizada. Art. 51, §1o, do CDC. Tema no 234 do C. STJ. Restituição do indébito. Aplicabilidade do Tema no 929 do C. STJ (EAREsp 676.608/RS). Dano moral indevido. Procedência da ação mantida. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso adesivo do réu improvido.